Tribunal: TJDFT
Processo: 0747120-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. PREVENÇÃO. VINCULAÇÃO DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO E DO DESEMBARGADOR RELATOR. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PARA UM DOS ATUAIS COMPONENTES DA TURMA CÍVEL. VIABILIDADE. DESEMBARGADOR PREVENTO. AFASTAMENTO POR OCASIÃO DA DISTRIBUIÇÃO. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO. ATO DECISÓRIO DESCONSTITUÍDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) preliminarmente, a necessidade de redistribuição dos autos do processo a um dos atuais integrantes do órgão fracionário e b) em relação ao mérito, se houve a hipótese de error in procedendo e de cerceamento das prerrogativas processuais conferidas à devedora, em razão da fixação de honorários.
2. De acordo com a regra prevista no art. 43 do CPC, a competência é fixada, em regra, no momento do registro ou da distribuição da petição. Por essa razão, uma vez distribuído o recurso, o órgão fracionário, e o subsequente relator, passam a ser competentes para deliberar a respeito da demanda em sede recursal. 2.1. Essa disposição deve ser interpretada em conjunto com as regras previstas nos artigos 58 e 59, ambos do CPC, que determinam a reunião de ações conexas no juízo prevento. Assim, uma vez distribuído o recurso, o relator que o recebeu também se torna prevento para apreciar e julgar eventuais demandas conexas ou recursos oriundos do mesmo processo.
3. A regra estabelecida no art. 81 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça reforça esse entendimento ao enunciar que a “distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. 3.1. O referido dispositivo também enuncia, precisamente em seu § 1o, que o “primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva”.
4. O afastamento do Desembargador prevento, por ocasião da distribuição do recurso, é causa de prevenção apenas em relação ao órgão fracionário ao qual se encontra inserido, sendo permitida nova distribuição do recurso a um dos respectivos membros, nos termos da regra prevista no art. 85, caput, do Regimento deste Egrégio Sodalício.
5. A vedação às decisões surpresa está intimamente relacionada às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal) e com o princípio da inércia da jurisdição (art. 2o do CPC) 5.1. No curso dos autos de origem foi deferido o requerimento formulado pela agravada no sentido de ocorrer arbitramento de honorários, contra a agravante, pois a decisão interlocutória que determinou o montante do crédito perseguido pela credora teria sido omissa em relação ao referido tema (85, § 1o, do CPC). 5.2. À vista das particularidades do caso, foi indevido o arbitramento de honorários em desfavor da devedora, sem que fosse concedida oportunidade para a manifestação da efetiva possibilidade a respeito dos ônus da sucumbência, nos moldes do princípio da causalidade.
6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
7. Recurso conhecido e provido. Decisão interlocutória desconstituída.